Tribunal: TJSP
Processo: 0111327-04.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Nulidade – Ausência de intérprete quando das oitivas na delegacia – Eventuais irregularidades na fase inquisitiva não contaminam a ação penal.

Conversão do julgamento em diligência – Ausência de representação da vítima – Pleito desacolhido – Denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19.

Preliminares rejeitadas.

Estelionato – Materialidade e autoria devidamente

Ementa:
Nulidade – Ausência de intérprete quando das oitivas na delegacia – Eventuais irregularidades na fase inquisitiva não contaminam a ação penal.

Conversão do julgamento em diligência – Ausência de representação da vítima – Pleito desacolhido – Denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19.

Preliminares rejeitadas.

Estelionato – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas ou ausência de dolo – Impossibilidade – Condenações mantidas.

Organização criminosa – Tese de atipicidade da conduta afastada – Transnacionalidade evidenciada – Pleito de afastamento da majorante do artigo 2o, § 4o. Inciso V da Lei 12.850/136 desacolhido.

Regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa e suspensão condicional da pena – Inaplicabilidade – Pena final superior a quatro anos – Inteligência dos artigos 33, § 2o, alínea "c", 44, inciso I e 77, todos do Código Penal.

Detração – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente.

Recursos improvidos.